Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725926-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. C. S. C., DOMINGAS ROSA SOUZA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Patricia Vasques Coelho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A.C.S.C. e OUTRO, deferiu a tutela de urgência vindicada para “autorizar o réu, por intermédio do Conselho Escolar/Centro de Ensino Médio Setor Oeste, a avaliar a autora e, caso aprovada, lhe promova o avanço e assim forneça o diploma de conclusão do ensino médio em tempo hábil (ou seja, até segunda-feira 24 de JUNHO de 2024) a fim de permitir a matrícula na faculdade”. Nos termos do decisório de ID 60920097, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao decisório hostilizado, em atenção ao disposto no art. 24 da Lei n. 9.393/96 c/c Resolução n.o 1/2012/CEDF. É a síntese do que interessa. DECIDO Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com apoio no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (ID 210266488). Posta a questão nestes termos, quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I - A prolação de sentença de indeferimento da inicial no processo originário, ante o não recolhimento das custas, torna prejudicado o agravo de instrumento no qual se postulava a gratuidade de justiça e cuja antecipação da tutela recursal para concessão do benefício foi indeferida. II - As alegações relativas a suposto vício da r. sentença não serão objeto de exame neste agravo interno, devendo a agravante-autora valer-se do recurso próprio e adequado. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1640934, 07297653720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator